Tribunal: TJDFT
Processo: 0026781-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTROS IMOBILIÁRIOS. FRAUDE. ATO NOTARIAL. CESSÃO DE DIREITOS. CONFECÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ATO INEXISTENTE. COMPRAS E VENDA DECORRENTES DA CESSÃO ORIGINALMENTE INEXISTENTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS CARTORÁRIOS. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DAS COISAS. IMÓVEL. TERRENO. DERRADEIRO ADQUIRENTE. INSERÇÃO DE OBRA VULTOSA NO IMÓVEL. VALOR SUPERIOR AO DO TERRENO. ACESSÃO INVERTIDA. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO CRIADA, COM A INDENIZAÇÃO DOS LESADOS (CC, ARTS. 182 e 1.255). PROTAGONISTA DA FRAUDE. RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESAS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE. DERRADEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE TRANSMISSÕES DECORRENTE DA FRAUDE INICIAL. AQUISIÇÃO SEM RESQUÍCIO DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. REGISTRADOR. RESPONSABILIDADE PELOS EFEITOS DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA AUSENTE. CAUTELAS OBSERVADAS. APELOS DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DAS RÉS DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO REGISTRADOR PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2 – A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, e sendo elucidado na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3 - Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4 - A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5 - A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6 - Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7 - Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.